Tribunal: STF
Processo: STP 286
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Estado da Bahia contra decisão de primeira instância que, nos autos da ação civil pública nº 1016037-16.2020.4.01.3300, movida pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (COREN-BA) contra o ente político, deferiu a tutela de urgência para determinar, in verbis:
    “(i) [o] afastamento voluntário dos profissionais de enfermagem idosos (acima de 60 anos), bem como gestantes e todos os demais profissionais de enfermagem que estejam no considerado grupo de risco para as complicações do COVID-19, das atividades que envolvam o contato direto com pacientes já diagnosticados ou suspeitos de infecção por coronavírus, redirecionando-os para atividades administrativas de gestão ou suporte, ou outras que não aquelas diretamente ligadas ao atendimento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, após a contratação de outros, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais);
    (ii) [o] fornecimento imediato de equipamentos de proteção individual (EPI) aos profissionais de enfermagem, nos termos da Nota Técnica no 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, para prevenção ao contágio do COVID-19, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).”
    A parte requerente narra que o pedido de suspensão apresentado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) foi indeferido, o que deu ensejo ao ajuizamento da contracautela na Suprema Corte, por estar a decisão questionada fundamentada no “direito [constitucional] à vida (art. 5º) e à saúde (CF/88, art. 6º), incumbi[ndo] ao Estado o dever de garantir [… o] acesso universal e igualitário às ações para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196)”.
    O Estado da Bahia pondera que o risco é inerente à atividade do profissional da área da saúde, “[n]ão se afigura[ndo] possível [...] afastar [esses trabalhadores de suas funções] justamente em momento crítico onde a sociedade mais precisa de seu empenho”.
    O ente político defende que a decisão objurgada subtrai do Poder Executivo a coordenação das medidas de enfrentamento da pandemia do Covid-19, e que sua execução resultará no afastamento de inúmeros enfermeiros de seus postos de trabalhado, impondo ao Estado da Bahia a necessidade de contratar novos profissionais, com o dispêndio de “recursos financeiros que poderiam – e deveriam – estar sendo canalizados para outras frentes do controle da pandemia”.
    Aduz que providências semelhantes foram buscadas por entidades representativas de interesses de enfermeiros e de médicos perante as Justiças trabalhista e estadual, respectivamente, as quais assentaram a indisponibilidade dos serviços dos profissionais de saúde na presente situação de calamidade pública, bem como se tratar de indevida ingerência na atribuição da Administração na organização do sistema público de saúde do Estado da Bahia.
    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:
    “27. […] requer o Estado da Bahia a V. Exª. que se digne, de plano, a deferir a Suspensão da Tutela de Urgência concedida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1016037-16.2020.4.01.3300 em virtude de manifestas lesões à economia, saúde e ordem pública que advirão de seu cumprimento, na forma do art. 15, § 1º, da Lei nº 12.016/09.
    28. Subsidiariamente, roga seja sustada, ao menos em parte, a eficácia da decisão que antecipou a tutela, em preservação à ordem pública, à economia pública e à saúde pública, observando o quanto proposto pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia na anexa Nota Técnica COE-SAÚDE 65, permitindo-se : a) seja facultado ao gestor de cada unidade, conhecendo a realidade internamente vivida, decidir como tratar os casos de enfermeiros que se encontrem em grupos de risco, de acordo com a recomendação emitida pela própria Secretaria de Saúde; b) seja aplicado o princípio da supremacia do interesse público primário sobre qualquer interesse particular ou de grupos de particulares (associações e sindicatos); c) não seja subtraído do Poder Executivo a coordenação das atividades de enfrentamento da pandemia, sob pena da gestão tornar-se ruinosa e caótica.”
    É o relatório. Decido.
    O debate instaurado na ação originária está fundado em matéria de natureza constitucional atinente ao direito fundamental à vida e à saúde de profissionais de saúde pertencentes aos chamados grupos de risco para a doença causada pelo novo coronavírus, razão pela qual reconheço a competência da Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão.
    Em análise preliminar, entendo que a pretensão do estado da Bahia na presente contracautela vai de encontro à regulamentação editada pelo próprio ente político, conforme informação retirada da peça vestibular, na qual o autor sustenta, verbis, 
    “[QUE] já realizou recomendações que asseguram a proteção dos trabalhadores de saúde, entre eles médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, como previsto na nota técnica COE – SAÚDE, n. 65, de 28.04.20 (Doc. Anexo), assim dispondo:
    ‘2 – Os trabalhadores da saúde que realizam atividade assistencial direta que se adequam ao disposto no item 1 deverão ser realocados e/ou remanejados, para atuarem em ações de retaguarda, conforme ordem de priorização abaixo, para:
    I – Áreas/ setores da unidade onde atua, contanto que não haja contato direto com usuários COVID-19;
    II - Unidades que não sejam de referência para o atendimento da COVID-19;
    III – Estruturas administrativas da Saúde, conforme demanda;’” (grifo nosso).
    Dessa perspectiva, não há que se falar em rompimento da ordem pública pela decisão objurgada; e sim, em concessão de enforcement à política pública eleita pelo próprio ente político, com vista à preservação da saúde da população, nela incluídos os profissionais de saúde, a revelar periculum in mora inverso na concessão do pedido liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    Notifique-se o interessado para manifestação.
    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente em exercício
(RISTF, art. 14) 
Documento assinado digitalmente